Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-72.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-72.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO RIBEIRO - CPF: 238.745.709-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO AUTOR. DESCONTOS IMPUGNADOS SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

CASO CONCRETO

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato, determinou a restituição de valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em ação ajuizada por Sebastião Ribeiro.

II.
QUESTÃO JURÍDICA

2. Discute-se se há vínculo entre o banco apelante e os descontos mensais de R$ 56,07 impugnados, bem como a validade da condenação fundamentada em contrato cuja existência foi expressamente admitida pelo próprio autor.

III
.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO

3. O contrato n.º 10013446563, declarado inexistente na sentença, foi reconhecido de forma inequívoca pelo autor, inexistindo razão
jurídica para sua invalidação.

4. Os descontos impugnados (R$ 56,07) não possuem vínculo comprovado com a instituição financeira apelante, inviabilizando a configuração da responsabilidade civil dia
nte da ausência de nexo causal.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º,
VIII
, do
CDC
, não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ver
ossimilhança de suas alegações.

6. A condenação por danos morais e materiais decorreu de erro de premissa fática e da ausência de demonstração de qualquer ilicitude por parte da instituição ré.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. É indevida a condenação da instituição financeira quando não demonstrado o nexo de causalidade entre os descontos impugnados e qualquer contrato firmado com o consumidor.
2
. A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de apresentar elementos mínimos de prova de sua alegação. 3. A sentença que declara inexistente contrato expressamente reconhecido pelo autor incorre em erro de premissa e deve ser integralmente reformada.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Cancelamento de Cobrança Indevida e Danos Morais
, ajuizada por
Sebastião Ribeiro
.

Na origem, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, com o reconhecimento da inexistência do contrato de nº
10013446563
, supostamente firmado com o banco apelante, além da condenação à restituição dos valores descontados mensalmente do benefício previdenciário do autor, desde março de 2020, a título de “Cartão de Crédito (
RMC
)”. O banco foi ainda condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
e ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
a inexistência de relação jurídica com o desconto impugnado
, afirmando que o valor de R$ 56,07 não decorre de nenhum dos contratos regularmente firmados entre as partes. Alega, ainda, que o contrato contestado pela parte autora
não existe em seus registros
, razão pela qual não haveria fundamento para a condenação, seja por danos morais, seja materiais.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, com a consequente
reforma integral da sentença
e a
improcedência dos pedidos iniciais
.

Contrarrazões apresentadas no ID 282461895.

Presentes os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso à apreciação deste órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por Sebastião Ribeiro, reconhecendo a inexistência de contratação referente ao contrato n.º 10013446563, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos descontos mensais de R$ 56,07 realizados no benefício previdenciário do autor desde março de 2020, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios.

Na petição inicial, o autor alega desconhecer os descontos de R$ 56,07 relacionados a um "Empréstimo sobre a
RMC
", embora reconheça ter firmado contrato de empréstimo consignado com o Banco C6, sob o número 10013446563, conforme registrado na exordial (ID 115542598). Posteriormente, relatou à Caixa Econômica Federal
a ocorrência de descontos indevidos no importe mencionado
,
atribuindo
tal operação ao Banco C6 e alegando ausência de consentimento.

O banco, em sede administrativa, identificou a existência de outro contrato, de n.º 010019526345, também em nome do autor, firmado mediante biometria facial e
geolocalização
, com parcelas mensais de
R$ 232,39
, não encontrando irregularidades na contratação (ID 115542606). Na contestação, a
instituição negou qualquer vínculo com os descontos impugnados, sustentando que o valor de R$ 56,07 não se relaciona com nenhum dos contratos firmados com o autor.

Argumentou, ainda, ausência de prova mínima de que o referido valor tenha sido efetivamente creditado pela instituição, inexistência de relação jurídica e eventual vínculo com outra financeira, apontando litigância de má-fé por parte do autor. Por sua vez, o demandante impugnou a defesa, alegando ausência de prova de regularidade contratual e afirmando a responsabilidade objetiva da ré.

O juízo de origem, acolhendo a alegação de que o banco não juntou provas da regularidade da contratação, julgou parcialmente procedente a demanda nos termos já mencionados. Contra essa decisão
se
insurge a instituição financeira, argumentando inexistir contratação correspondente ao valor impugnado na exordial, tampouco indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito do autor, pleiteando a reforma integral da sentença.

Feita esta contextualização,
passo à análise do mérito
.

Inicialmente,
importante reconhecer que, na presente situação, a controvérsia gira em torno de
verificar
:

Se houve erro de premissa fática
ao se reconhecer como inexistente contrato admitido como válido pelo autor;

Se há nos autos qualquer elemento de prova que vincule o Banco C6 aos descontos de R$ 56,07
mencionados na inicial;

Se a condenação por danos morais e materiais
pode subsistir diante da ausência de prova do ato ilícito, do nexo causal e da responsabilidade da instituição ré.

Apesar do costumeiro acerto do juízo singular, tenho que o recurso comporta provimento, pelas razões a seguir expostas.

CONTRATO DE Nº
10013446563
E DO VALOR IMPUGNADO

Sem maiores digressões, constata-se que o magistrado sentenciante analisou a demanda com base em suposta ausência de comprovação da regularidade do contrato de número 10013446563, conforme se verifica do seguinte excerto da sentença:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulad
os na inicial, o que faço para:

RECONHECER
a inexistência de contratação pelo autor referente ao contrato com BANCO C6 CONSIGNADO S.A. de n.º 10013446563;

[
...]
”

Todavia, referido contrato foi expressamente reconhecido pelo consumidor na petição inic
ial, como se observa à página 4
:

Importa esclarecer, ainda, que embora o autor tenha sugerido possível relação entre os descontos impugnados e o contrato anteriormente pactuado, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove que os débitos efetua
dos em sua folha de pagamento (no valor de R$ 56,07)
decorrem do contrato mencionado.

Observa-se, com efeito, que, embora o autor sustente a existência de dois contratos, eventual repactuação é formalizada em instrumento jurídico distinto, com numeração própria. Assim, não há justificativa para se declarar a inexistência do
contrato nº 10013446563
(
c
ujas parcelas são de R$ 200,00),
especialmente considerando que
não é este o objeto da controvérsia
.

Diante do exposto
, entendo ser necessário o retorno ao
status quo ante
, reestabelecendo a validade, eficácia e existência do negócio jurídico de nº
10013446563
, notadamente considerando que a sua contratação foi expressamente reconhecida pela parte demandante.

No tocante ao valor efe
tivamente impugnado (R$ 56,07)
, é oportuno proceder à diferenciação entre os contratos mencionados nos autos e os respectivos valores das parcelas, de modo a evitar obscuridades:

Número do Contrato

Valor das Parcelas

10013446563

R$ 200,00

010019526345

R$ 232,39

Desconhecido

R$ 56,07

No caso dos autos, portanto, identificam-se três negócios jurídicos distint
os, sendo que apenas o último,
rel
ativo ao desconto de R$ 56,07,
é objeto de impugnação na petição inicial.
Vejamos:

Feitas essas considerações, delimita-se a controvérsia, que efetivamente gira em torno da suposta relação jurídica entre o desconto de R$ 56,07 e a instituição financeira ora apelante.

DA RESPONSABILIDADE DA APELANTE
E
D
O
ÔNUS DA PROVA
.

Constata-se, neste ponto, outro equívoco relevante na sentença recorrida. Embora o autor e o juízo
a quo
tenham sustentado a ausência de comprovação da regularidade da contratação por parte da instituição financeira, imputando-lhe o dever de desconstituir os fatos narrados na inicial, verifica-se que a tese central da apelante não foi, em nenhum momento, a de confirmar ou defender a validade do negócio jurídico impugnado, mas sim de
negar a própria existência de relação contratual envolvendo o desconto de R$ 56,07.

Com efeito, a instituição financeira afirmou expressamente não constar em seus registros qualquer contrato com parcelas no valor citado, sustentando que, se existente, tal relação jurídica teria sido firmada com outro agente financeiro.

Tal alegação é corroborada pelo próprio teor da petição inicial e das manifestações da parte autora, que, inclusive, não demonstra segurança quanto à origem dos descontos impugnados, tampouco identifica com precisão a instituição responsável
. Destaca-se:

Essa dúvida persiste inclusive na impugnação à contestação, onde o autor apenas reitera os fatos narrados na inicial, sem apresentar qualquer elemento novo que estabeleça o vínculo jurídico entre o Ba
nco C6 e os valores descontados
:

Portanto, evidente que a presente ação
carece de
qualquer indício mínimo
de que a instituição apelante tenha participado, de forma direta ou indireta, do negócio jurídico que deu origem aos descontos contestados
,
não passando as alegaçõ
es autorais de meras suposições
.

Ora, o mínimo que se espera de quem ajuíza uma ação judicial, atribuindo a outrem a prática de ato ilícito, é que
traga aos autos algum elemento, ainda que indiciário, que fundamente minimamente suas alegações
. No caso, contudo, não há qualquer documento que vincule o Banco apelante ao suposto contrato de R$ 56,07.

Quanto ao ônus da prova, ainda que tenha sido invertido nos termos do art. 6º,
VIII
, do
CDC
, é importante esclarecer que a inversão
não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor
, tampouco exime a parte autora de apresentar
elementos mínimos de verossimilhança
dos fatos constitutivos de seu direito.

Em verdade, embora seja incontroverso que houve descontos no benefício da parte
apelada
,
não existe
qualquer prova nos autos
de que tal desconto tenha sido promovido pelo Banco C6
.
Com isso
, s
em a comprovação deste nexo de causalidade entre a suposta contratação junto
à Apelante
(fato não demonstrado) e os
desc
ontos efetuados no benefício do consumidor
(dano), torna-se
juridicamente impossível
atribuir à instituição financeira a responsabilidade civil,
seja para fins de repetição de indébito, seja para fins
de indenização por danos morais
.

É igualmente inviável transferir à instituição financeira a obrigação de comprovar
fato negativo
,
in
casu
, a inexistência de vínculo contratual com o consumidor
.
Embora exista a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, cabia ao autor apresentar ao menos indícios mínimos da vinculação entre os descontos contestados e o Banco C6, especialmente após a contestação. No entanto, o demandante
se
limitou a reiterar as alegações iniciais, mantendo sua argumentação no campo meramente hipotético, sem trazer qualquer elemento concreto que relacionasse os descontos de R$ 56,07 à instituição financeira apelante.

Sobre este ponto, a jurisprudência é clara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROV
A NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE. -
A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado
a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de su
as alegações, nos termos do art
. 6º,
VIII
,
CDC
. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória -
Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a i
mpossibilidade da sua produção
.” (
TJ
MG
,
AI
10000200304137001
,
j.
29/10/2020)
(
g.n
)

Por
fim
, cumpre registrar o fato de que o autor sequer trouxe comprovação do recebimento de qualquer valor relacionado ao tal contrato das parcelas de R$ 56,07 que demonstre que o Banco requerido depositou qualquer montante em sua conta, o que fragiliza ainda mais a verossimilhança de suas alegações.

CONCLUSÃO

A sentença proferida em primeira instância
se
revela
manifestamente teratológica
ao condenar o Banco C6 Consignado S.A. por descontos que evidentemente não possuem relação com os contratos firmados entre as partes. Observa-se
, ainda,
um grave erro de premissa quando o juízo
a quo
reconheceu a inexistência justamente do contrato nº 10013446563, que o próprio autor expressamente admitiu como válido em sua petição inicial.

De igual modo, a decisão impugnada afronta os princípios da lógica jurídica e da boa-fé processual ao imputar responsabilidade civil à apelante sem a mínima demonstração de nexo de causalidade
entre os descontos impugnados (de R$ 56,07)
e a instituição financeira. Ressalte-se que os contratos regularmente identificados nos autos,
firmados
com o Banco C6, possuem parcelas de valor substancialmente diverso (R$ 200,00 e R$ 232,39), o que evidencia a completa desvinculação do objeto da lide.

No caso em tela, a parte autora não trouxe sequer elementos indiciários que permitissem vincular os descontos contestados à
instituição financeira apelante, e a
manutenção desta sentença representaria não apenas um erro
jurídico
, mas também um estímulo ao ajuizamento de demandas temerárias e ao enriquecimento sem causa, comprometendo a segurança jurídica e a própria credibilidade do sistema de justiça. Por essas razões, impõe-se a reforma integral da decisão recorrida.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“[...]
Uma decisão teratológica é aquela que se mostra excessivamente errada, manifestamente ilegal, um
a verdadeira aberração jurídica
. Para ser teratológico, o erro precisa ser tão grave e evidente que não deixa dúvidas sobre sua configuração.
[...]” (
TJ
GO
,
MSCiv
5087914-95 .2024.8.09.0051,
p.
17/04/2024)

“[...]
A decisão teratológica, em suma, é um
aberratio juris
(STJ,
RMS
20
.793/RJ, DJ 10/4/2006), assim entendida, portanto, como aquela que externa um fragrante desrespeito e desdém ao império da norma jurídica
;

[...]”
(
TJ
CE
,
AgRCiv
0637344-26.2020.8.06.0000, j.
18/12/2023)

Ex
positis
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a demanda, devendo a relação jurídica das partes
retornar
ao
status quo ante
quanto ao contrato de nº
10013446563
, circunstância em que afasto, ainda, o dever de indenizar por danos morais e materiais.

P
or conseguinte, p
rovido o recurso e
modificada a sentença
,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa
, mantida
a suspensão da exigibilidade
por se tratar de pessoa
beneficiária da justiça gratuita
(
art. 98, §3º,
CPC)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025